Tribunal: TJES
Processo: 5018312-66.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018312-66.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: BERNALDINO SILVA DOS SANTOS NETO

COATOR: JUIZO DE JAGUARE - VARA UNICA

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO CAUTELAR MANTIDA APÓS CONDENAÇÃO EM REGIME SEMIABERTO. ISONOMIA COM CORRÉU POSTERIORMENTE BENEFICIADO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de Bernaldino Silva dos Santos Neto contra decisão do Juízo da Vara Única de Jaguaré/ES que, ao proferir sentença condenatória com fixação de regime inicial semiaberto, manteve a prisão cautelar do paciente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da manutenção da prisão cautelar mesmo após a fixação de regime semiaberto, diante de precedentes do STJ e de situação idêntica em relação a corréu que permaneceu em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Embora seja possível, em tese, a manutenção da prisão preventiva mesmo diante de regime semiaberto fixado na sentença, não houve justificativa concreta e específica para o caso do paciente.
4. O STJ, em habeas corpus relacionado ao corréu Jabson Correa de Jesus, entendeu pela ilegalidade da prisão preventiva, decisão que também se aplica ao paciente, cuja situação processual é idêntica.
5. O paciente chegou a ser preso por fato diverso, mas foi absolvido na respectiva ação penal, não subsistindo fundamento autônomo para manutenção da segregação.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Ordem concedida para revogar a prisão cautelar, assegurando ao paciente o direito de recorrer em liberdade, sem prejuízo da posterior imposição das condições do regime semiaberto pelo juízo competente.

Tese de julgamento
:

1. A manutenção da prisão preventiva após a fixação de regime inicial semiaberto exige fundamentação concreta e idônea.

2. A isonomia de tratamento entre corréus em situação processual idêntica deve ser observada para evitar constrangimento ilegal.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CF/1988, art. 5º, incs. XLVI e LXV; CPP, arts. 282 e 312.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, HC n. 1024748-ES.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda 2ª CÂMARA CRIMINAL do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, conceder a ordem de habeas corpus, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

2ª CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL
:
5018312-66.2025.8.08.0000
PACIENTE: BERNALDINO SILVA DOS SANTOS NETO
AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JAGUARÉ/ES
RELATOR: Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

4

VOTO - MÉRITO:

Eminentes Pares,

Como relatado cuidam os autos de Habeas Corpus impetrado em favor de
BERNALDINO SILVA DOS SANTOS NETO
, em face de suposto constrangimento ilegal oriundo de ato atribuído ao
JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JAGUARÉ/ES
, que, tendo fixado o regime semiaberto em razão da condenação imposta nos autos n. 5000767-68.2024.8.08.9101 - em razão da reconhecida prática do delito previsto no art. 17 da Lei nº 10.826/2003, manteve a prisão cautelar do ora paciente.

Narra a impetrante, em síntese, que:
1.
Inicialmente fora concedida a liberdade ao paciente, e, não obstante, a decisão norteadora da liberdade fora revista por esta Corte nos autos da medida cautelar n. 5000767-68.2024.8.08.9101;
2.
Que o Colendo STJ concedeu a liberdade aos outros denunciados, contrariando a reflexão jurídica externada neste Tribunal, tratando-se de panorama que de todo se assemelha com a situação processual do aqui paciente;
3.
Não deve prevalecer a prisão, por se tratar de medida mais grave daquela decorrente da implementação do regime inicial semiaberto.

Almeja, portanto, a concessão da ordem para fins de concessão de liberdade, e entendo que é esta a providência que deve ser mantida, de acordo com o provimento liminar.

Antes de externar os motivos de meu convencimento, apenas consigno previamente que não é invariável e inconteste a conclusão quanto à afirmada incompatibilidade da manutenção da prisão cautelar e a fixação do regime semiaberto, inexistindo direito inconteste para que o apenado seja solto sem restrições em casos como tais.

O Colendo STJ exterioriza este mesmo entendimento, pela compatibilidade da manutenção da prisão preventiva e a fixação de regime semiaberto na sentença, alinhando-se ao entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, que tem admitido a adequação da segregação provisória ao regime fixado na sentença condenatória.

Nestes casos, cabe ao interessado requerer ao juízo competente a adequação ao regime inicial de pena imposto, e não a sua soltura irrestrita, como almejado.

Mesmo diante deste importante registro, verifico, por outro lado, outros importantes fatos que militam em favor do ora paciente, quais sejam:

A.
O Colendo STJ, nos autos do HC n. 1024748-ES, declarou que a hipótese tratada nos autos não poderia render ensejo à decretação da prisão preventiva em desfavor do corréu
JABSON CORREA DE JESUS
, concretizando provimento jurisdicional contrário ao que fora consubstanciado nesta Corte, nos autos da Medida Cautelar n. 5000767-68.2024.8.08.9101;

B.
O fato referenciado possibilitou que a ordem de prisão preventiva do co-denunciado/condenado não perdurasse no tempo, impedindo também que a medida fosse materializada em sede de sentença, viabilizando a apresentação de recursos em liberdade;

C.
É verdadeira, portanto, a assertiva de que o panorama processual revelado nos autos, com relação ao sobredito sentenciado, de todo se assemelha com a situação processual do ora paciente, de modo que não se revela razoável, nem juridicamente viável, que este vivencie quadro mais drástico à luz dos mesmos fatos, e de uma mesma condenação imposta. Registre-se que se de um lado temos que o paciente tenha sido preso por fato diverso, durante o curso da ação penal originária, por outro afere-se que o mesmo fora absolvido pelo respectivo juízo competente (Ação Penal n. 0000267-09.2025.8.08.0030).

Enfim: Se não havia motivos para manter a decisão ensejadora da prisão cautelar com relação a corréu, direcionando ao mesmo a possibilidade de apresentação de recursos em liberdade, por certo não há motivos para mantê-la com relação ao ora paciente, a impedi-lo de apresentar recursos em liberdade.

À luz de tais considerações, ratifico a liminar e
CONCEDO A ORDEM ALMEJADA
,
para revogar a prisão cautelar decretada em desfavor do ora paciente,
BERNALDINO SILVA DOS SANTOS NETO, filho de Luciana Fagundes Barros Santos e Carlos Roberto Silva Santos, nascido 02/05/1997, R.G. n. 4.065.614/ES, INFOPEN n. 142448,
sem prejuízo, por óbvio, que posteriormente o mesmo seja submetido às regras do regime semiaberto, pelo juízo competente.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Des. Relator.

É como voto.